Tribunal: TCU
Processo: 001.505/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 994/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.505/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudionora de Fátima Carvalho Pinto (CPF XXX.474.263-XX); Conceição de Maria Martins Gouveia de Melo (CPF XXX.580.443-XX); Edivaldo de Carvalho Lins (CPF XXX.626.893-XX); Francisca Maria Alves Lima (CPF XXX.409.693-XX); Francisco Chagas Carvalho Cunha (CPF XXX.547.913-XX); Jose Armando Ferreira da Silva (CPF XXX.625.003-XX); Maria do Rosário Costa (CPF XXX.616.373-XX); Maria do Rosário Gomes Durães (CPF XXX.413.203-XX); Nelson Domingos Ribeiro (CPF XXX.008.703-XX) e Rosineth Maria Nunes Ferreira (CPF XXX.728.623-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.